Tribunal: TJDFT
Processo: 0713550-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO.
I – O agravante-executado não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, bem como que nele resida com sua família, arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90, ônus que lhe incumbia. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
II – Agravo de instrumento desprovido.